Tribunal: TJDFT
Processo: 0748126-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0748126-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONCIO JESIEL SANTOS MOTTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LEONCIO JESIEL SANTOS MOTTA contra a r. decisão proferida na ação declaratória movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, na qual o d. Juízo declinou da competência em favor de uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. O autor/agravante sustenta o cabimento excepcional do agravo de instrumento quando se trata de competência para processamento e julgamento da causa, por encontrar-se preenchido o requisito da urgência no reexame da questão. Narra que se trata de ação cujo objetivo consiste na declaração de isenção do imposto sobre a renda de pessoa física – IRPF, com repetição do indébito dos valores pagos nos últimos cinco anos, por ser portador de moléstia grave. Afirma ser indispensável a realização da prova pericial, o que aponta como complexidade do caso, de modo a afastar a competência dos juizados especiais para julgamento da lide. Explana que os juizados são orientados pela informalidade, economia processual e celeridade, de acordo com o art. 2o da Lei n. 9.099/95. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, pugna pelo provimento recursal para que seja reformada a r. decisão, determinando-se que a competência para o julgamento da causa é da Vara de Fazenda Pública. Sem preparo recursal, por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça. DECIDO. Embora a matéria não esteja expressamente prevista no rol do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre a competência do juízo para processamento e julgamento do feito. Ainda que a tese da taxatividade mitigada do agravo de instrumento deva ser aplicada com parcimônia, em atenção ao princípio da legalidade, que rege o ordenamento jurídico pátrio, é certo que o Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que cabe a interposição de agravo de instrumento em hipótese semelhante, em que a decisão interlocutória, na origem, havia acolhido a exceção de incompetência. Insta destacar, ainda, que o julgamento do REsp n. 1704520/MT ocorreu sob a sistemática dos recursos repetitivos. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. Na hipótese vertente, o autor/agravante ajuizou a ação declaratória perante a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, requerendo a isenção de IRPF, por ser portador de moléstia grave. Postula a produção de prova pericial, a fim de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o que afastaria a competência dos juizados especiais para processamento e julgamento da lide. Contudo, ao compulsar os autos originários, verifica-se que o autor/agravante havia proposto a sua demanda perante o Juizado Especial Federal, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva da União, uma vez que o autor, ora agravante, é servidor aposentado do Distrito Federal (ID 59495888 na origem). Naqueles autos, perante a Justiça Federal, restou produzido laudo médico pericial (ID 59495886 na origem). Com efeito, a Lei n. 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, prevê, em seu art. 10, a possibilidade de exame técnico necessário ao julgamento da causa, com a produção de laudo produzido por pessoa habilitada. Sendo assim, ainda que se trate de procedimento simplificado de perícia, de modo a compatibilizar a produção das provas essenciais ao deslinde da controvérsia com os princípios inerentes ao juizado especial, é certo que a norma específica deve ser aplicada ao presente caso. Por conseguinte, a necessidade de prova pericial não afasta a competência para processamento e julgamento dos juizados especiais da Fazenda Pública, devendo prevalecer a competência em razão do valor da causa. Nesse sentido segue o entendimento desta Corte: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LEI No 12.153/2009. BAIXA COMPLEXIDADE. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 10 DA LEI 9099/1995. PERÍCIA TÉCNICA. PROFISSIONAL MÉDICO. MUDANÇA DE CATEGORIA. CNH. RESOLUÇÃO 425/2012 DO CONTRAN. 1. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência para processar, conciliar e julgar as causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios cujo valor não ultrapasse 60 salários mínimos, à exceção das matérias previstas no art. 2o, § 1o da Lei no 12.153/2009. 2. Segundo a Resolução 425/2012 do Contran, alterada pelas Resoluções 517/2015, 583/2016 e 691/2017, o condutor que pretende alterar a categoria para conduzir veículos automotores, deve submeter-se ao exame de aptidão física e mental e/ou à avaliação psicológica, conforme disposto em seu art. 3o. Se o atestado médico apresentado pelo autor não supre a previsão legal é necessária a produção de nova prova nesse sentido. 3. Conforme o art. 10 da Lei no 12.153/2009 é possível a produção da prova pericial dentro do rito próprio dos juizados especiais fazendários. 4. Tratando-se de situação devidamente prevista em lei, que define qual o profissional produzirá o laudo médico, bem como os requisitos para aferição da capacidade ou não do autor dirigir na categoria que almeja, não se configura a complexidade sustentada pelo Juízo do Juizado Fazendário, devendo a ação permanecer naquele Juizado. 5. Conflito negativo de competência conhecido. Declarou-se competente o Juízo do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, o suscitante. (Acórdão 1284341, 07077123320208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) CONFLITO NEGATIVA DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE ATOS FRAUDULENTOS. REGISTRO. SOCIEDADES EMPRESARIAS. JUNTA COMERCIAL. DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. VALOR DA CAUSA. INFERIOR. 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JURISPRUDÊNCIA. DOMINANTE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Conflito de competência em que se discute a natureza absoluta em ação desconstitutiva de atos fraudulentos, na qual a autora pretende a anulação do registro de constituição de duas sociedades limitadas e de uma EIRELI. 2. No caso, não há requerimento de perícia grafotécnica; todavia, o Juízo Suscitante inferiu a eventual necessidade, razão pela qual instaurou o presente incidente. 3. É entendimento jurisprudencial dominante da Corte Infraconstitucional de que "(...) a competência dos Juizados Especiais deve ser fixada segundo o valor da causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria. Precedentes: AgRg no AREsp. 753.444/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 18.11.2015; AgRg no REsp. 1.214.479/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 6.11.2013; AgRg no REsp. 1.222.345/SC, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 18.2.2011" (AgInt no AREsp 572051/RS). 4. Na análise da competência de ações inferiores a sessenta salários mínimos, em que não se subsome qualquer das exceções do § 1o do art. 2o da Lei no. 12.153/2009, é irrelevante na definição do Juízo competente a valoração da possibilidade de prova pericial. 5. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do Juízo suscitante da TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. (Acórdão 1268744, 07146885620208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 27/7/2020, publicado no DJE: 6/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Dessa forma, não se encontra presente a probabilidade de provimento do recurso, de modo a autorizar a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Frente às razões supra, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado para oferecer contrarrazões. Oficie-se. Brasília, 10 de novembro de 2020 22:16:14. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator